Tribunal: STF
Processo: RE 91335
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE PASSAGEIRO EM DESASTRE DE AVIAO NO
QUAL VIAJAVA GRATUITAMENTE.
REVERSAO DAS PENSÕES PARA OS PENSIONISTAS REMANESCENTES.
HONORARIOS DO ADVOGADO DEVERAO SER CALCULADOS EM 10% SOBRE AS
PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ O DIA DO PAGAMENTO E UMA ANUIDADE DAS
VINCENDAS.
RECURSO CONHECIDO APENAS NA PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS, E
PROVIDO NESTE PARTICULAR.